Tribunal: TJES
Processo: 0001393-85.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001393-85.2011.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDINEI PIRES VENANCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001393-85.2011.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDINEI PIRES VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ARTIGO 121,
§
2º,
INCISO

I
,
C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL
-

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
NO CADERNO PROCESSUAL
–
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – RÉU QUE CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA -

FIXAÇÃO
DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL -
INVIABILIDADE - EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA –
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.
1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação. Da mesma forma, tendo o réu confessado o crime, não há como se acolher o pleito defensivo de participação de menor importância. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Verifica-se que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001393-85.2011.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDINEI PIRES VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VALDINEI PIRES VENANCIO
, por irresignado com a sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, o condenou nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a uma pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de janeiro de 2011, no interior da residência das vítimas, os denunciados, juntamente com outro elemento não identificado, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante disparos de arma de fogo tentaram matar a vítima Mauri Neto, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 23, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, quais sejam, o fato de as três tentativas de disparo na cabeça da vítima não terem sucesso, pelo fato de as balas "mascarem", bem como pelo fato de o filho da vítima surgir no local do crime, impedindo a execução da vítima.

Em suas razões de apelação, a defesa alega que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente pleiteiam o reconhecimento da participação de menor importância e a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal.

Contrarrazões recursais, em que o órgão ministerial requer que seja negado provimento ao apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do ilustre Procurador Sócrates de Souza, opinou pelo conhecimento do apelo, e no mérito, pelo seu improvimento.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo laudo de exame de lesõe corporais de fls. 14 e 29.

O acusado confessou a autoria delitiva, às fls. 14 e 86.

A Srª Edilene Cardoso Muniz, esposa da vítima, ouvida em juízo, às fls. 87, disse:

“
(...) Que estava em casa juntamente com seu esposo Mauri e com Mauro quando Valdinei chegou atirando; que Valdinei e os outros foram "pra cima" de Mauri e atirou contra ele; que Valdinei já tentou matar Mauri em outra ocasião, mas não sabe o motivo e nem como os fatos ocorreram.

Destarte, diante das provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Assim sendo, por ocasião da votação dos quesitos, entenderam os jurados que o acusado concorreu para a prática do crime descrito na peça inaugural.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea d do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009). 2. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado de Jairo Fonseca de Lima recebido amparo em parte das provas produzidas em contraditório judicial, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006998-32.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 07/07/2021; DJES
20/07/2021
)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, apenas se constatada a manifesta contrariedade da decisão proferida pelos Jurados com as provas dos autos, será cabível o provimento do recurso de apelação que pleiteia a anulação da referida decisão, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri. A decisão que opta, dentre as versões existentes nos autos, por uma delas, não é manifestamente contrária à prova. Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram fundamentadas a contento, impõe-se a manutenção das penas-base. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0008490-12.2016.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 23/06/2021; DJES
15/07/2021
).

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nem mesmo em participação de menor importância, eis que além da prova testemunhal, o próprio réu confessou a prática do crime.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal em relação a ambos os réus.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais dos réus, observo que da análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Portanto, como milita em desfavor dos apelantes mais de uma circunstância judicial, a saber,
a culpabilidade, as circunstâncias, e
as consequências do crime
, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrente, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado”.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.